Tribunal: TJDFT
Processo: 0723491-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723491-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: NORMA MARIA MALTA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pela Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0729847-07.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante. A parte agravante explica que a agravada iniciou cumprimento de sentença que a condenou ao pagamento da danos materiais, morais e astreintes e, que apresentou impugnação ao cumprimento, alegando excesso de execução, e o Juízo rejeitou a impugnação apresentada. Salienta a necessidade de reformar a decisão. Sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por falta de fundamentação e violação do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e nos arts. 11 e 489, §1o, do Código de Processo Civil. No mérito, aduz a ocorrência de excesso de execução, alegando que os cálculos apresentados pela agravada extrapolam os limites do título executivo judicial. Diz que houve inclusão indevida de honorários advocatícios sobre o valor das astreintes, bem como juros moratórios sobre tais valores, o que configuraria bis in idem. Afirma que as astreintes possuem natureza cominatória e não se confundem com o valor da condenação, razão pela qual não poderiam servir de base para a incidência de honorários ou juros. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e acolher a impugnação, reconhecendo o excesso de execução. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 72818776. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão recorrida, proferida no ID 237457612 dos autos de origem: 1. Indefiro, de plano, a impugnação ao cumprimento de sentença (ID: 233094658), à míngua de excesso de execução praticado na hipótese, considerando que a parte exequente observou fielmente os parâmetros fixados no r. Acórdão no 1272478 (ID: 221216556, pp. 3-10) no cômputo do crédito exequendo (ID: 225933397), a saber: o valor da sanção processual (R$ 50.000,00); a data do trânsito em julgado da decisão em referência como termo inicial de incidência de correção monetária e de juros de mora (12.5.2021 - ID: 221216556, p. 20); e o acréscimo dos encargos previstos no art. 523, § 1.o, do CPC. 2. Desse modo e independentemente do decurso do prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente, para levantamento da importância depositada (ID: 234030193), com as devidas atualizações, observando-se os dados bancários informados na petição do ID: 236910870. 3. Por outro lado, intime-se a parte executada para comprovar o adimplemento do saldo devedor remanescente (R$ 56.120,36), atualizado monetariamente desde a data do depósito (28.4.2025) até o efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de adoção das medidas constritivas previstas em lei. Publique-se. Intimem-se. 1. PRELIMINAR A parte ora agravante afirma que a decisão é nula, por falta de fundamentação. O artigo 93, IX, da Constituição Federal assim dispõe: Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentados, sob pena de nulidade podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece os casos em que a sentença não está fundamentada, requisitos que também valem para os acórdãos. Vejamos: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. No caso dos autos, observa-se que a decisão fundamentou seu entendimento, inexistindo nulidade. Salienta-se que a fundamentação sucinta não configura falta de fundamentação. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. ASPECTOS DE LEGALIDADE. MULTA. PROCON/DF. PODER DE POLÍCIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, LEGALIDADE E VERACIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Não há vício de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, uma vez que, conquanto suscinta, foram analisados os fatos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie, consignando-se as razões do convencimento, em estrita observância à garantia constitucional inserta no art. 93, IX, da Constituição Federal e aos ditames do art. 489, § 1o, I a IV, do CPC. (...) (Acórdão 1971056, 0708334-19.2024.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 09/03/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA MORA. FALSIDADE DE ASSINATURA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e arts. 11 e 489, §1o, inciso I, do CPC, a ausência de fundamentação das decisões judiciais acarreta sua nulidade. 2. O fato de ter o Magistrado indicado de forma suscinta as razões pelas quais entende que os documentos apresentados são suficientes, não macula o julgado, encontrando-se a sentença devidamente fundamentada. (...) (Acórdão 1939675, 0703683-15.2022.8.07.0017, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) REJEITO, assim, a preliminar de nulidade da sentença. 2. MÉRITO A parte agravante alega a existência de excesso de execução, pois foi incluído juros, correção e honorários sobre o valor das astreintes executadas. Sem razão. Analisando-se os autos, verifica-se que o Juízo de origem fixou multa astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer constante na sentença transitada em julgada. Iniciado o cumprimento de sentença das astreintes, a parte ora agravante, interpôs o Agravo de Instrumento no 0712647-19.2020.8.07.0000 no qual requereu a redução do valor total cobrado. O recurso foi conhecido e provido; restou estabelecido o valor final da multa, bem como a forma de sua cobrança. Vejamos: Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para REFORMAR a decisão agravada e ACOLHER a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar as astreintes em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser acrescida de juros e correção monetária a partir do trânsito em julgado desta decisão. Condeno, ainda, a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pelo executado. Deverá o agravante executado pagar a multa ora fixada, acrescida de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §3o do CPC. É como voto. (destaques no original) No caso, a questão relativa à aplicação de juros e correção sobre as astreintes, bem como sobre incidência de honorários já foi devidamente discutida em acórdão transitado em julgado, sendo incabível a reanálise da matéria. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 864 do STF. DISTINÇÃO ESTABELECIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1.Devidamente debatida a matéria na ação coletiva que deu origem ao título em execução, no 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual restou estabelecida a distinção do caso em relação ao Tema 864 do STF, é indevida sua rediscussão no cumprimento de sentença, porquanto coberta pelo manto da preclusão (arts. 505 e 507, do CPC). (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (Acórdão 1996868, 0753712-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. A coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, impede a rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento, tornando incabível a impugnação ao cumprimento de sentença que visa modificar parâmetros fixados no título executivo judicial. (...) inadequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A fase de cumprimento de sentença não permite a rediscussão de matérias já apreciadas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. 2. A ausência de previsão expressa no título executivo judicial de descontos relativos a contribuições extraordinárias e taxa administrativa impede sua inclusão na fase de cumprimento de sentença.” _____________________ (...) (Acórdão 1994888, 0704806-94.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 6. Impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença, considerando a preclusão decorrente do trânsito em julgado, competindo ao ente federativo valer-se do instrumento processual adequado para eventual desconstituição do título judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: "Inadmissível rediscutir em sede de cumprimento de sentença a aplicabilidade de tese de repercussão geral, quando a matéria foi expressamente afastada na ação de conhecimento transitada em julgado." (...) (Acórdão 1990692, 0753095-92.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) Considerando que a parte apresentou planilha demonstrando que calculou o valor devido conforme o acórdão exequendo, incabível a reanálise da questão. Não demonstrada, assim, a probabilidade do direito da parte agravante, incabível conceder o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2025 16:16:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador